Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO QUE NÃO DÁ ENSEJO A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. SOFRIMENTO HUMANO NÃO COMPROVADO. ATENTADO INEXISTENTE À REPUTAÇÃO, À SEGURANÇA, À TRANQUILIDADE, À DIGNIDADE HUMANA, AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PATRIMÔNIO MORAL NÃO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Consideradas as relações sociais na sociedade moderna, em especial o conjunto amplo de interações negociais que na atualidade os indivíduos estabelecem entre si, inadmissível atribuir à esfera íntima, privada e afetiva às adversidades previsíveis, conquanto não desejadas, que decorrem do inadimplemento contratual. Manifesto, portanto, que não extrapola a esfera do que se pode delimitar como inserido no campo dos danos patrimoniais derivados de inadimplemento contratual a inobservância das obrigações de pagar o valor acordado pelo bem por meio de contrato locatício.

2. Inadmissível reconhecer a ocorrência de lesão extrapatrimonial em decorrência de descumprimento contratual quando não demonstrada a ocorrência de qualquer situação que legitimamente possa autorizar a responsabilidade por danos morais advindos do não cumprimento do contrato, afinal, o inadimplemento em si não configura dano moral. Absurdo admitir como lesão a direito da personalidade os normais, conquanto não desejados, transtornos que decorrem do descumprimento contratual. Inconcebível caracterizar como ofensa à dignidade da pessoa humana a quebra de expectativa quanto ao alcance de proveito econômico pela concretização regular de negócio jurídico contratualmente ajustado, visto que antecipadamente dimensionado tal embaraço na disciplina estabelecida a título de responsabilidade contratual, dada a previsível possibilidade de inobservância fiel das obrigações convencionadas.

3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.